Tribunal: TJMT
Processo: 1018031-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018031-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. L. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEDRA PRETA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO — DIREITO A SAÚDE — PROCESSO ORIGINÁRIO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — IMPOSSIBILIDADE — RESOLUÇÃO TJMT-OE nº. 09/2019 — DECISÃO DO STJ — LIMINAR CONCEDIDA — PRECEDENTES —
RMS nº 64531/MT
— RECURSOS ORDINÁRIOS Nº 64.525e 65.286 — RECURSOS ESPECIAIS N º1.896.379/MT e 1.903.920/MT — RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu medida liminar para: 1)
suspender a redistribuição
à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais,
cujo fundamento
, expresso ou implícito, seja a
Resolução 9/2019/TJMT;
2)
devolver aos juízos de origem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma;
3)
definir os juízes onde haviam sido originalmente propostas as demandas como provisoriamente competentes
para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; 4)
afastar a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

O Ministro Relator resolveu questão de ordem proposta pelo Estado de Mato Grosso para esclarecer que não há qualquer determinação na medida liminar no que tange aos processos ajuizados pelas partes
originariamente
na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, os quais, portanto, poderão prosseguir normalmente no referido juízo, até determinação ulterior.
(Decisão monocrática certificada - Publicação no DJe/STJ nº 3128 de
16/04/2021
. Código de Controle do Documento: a4105188-1438-46d9-a330-e0d4b0904c31).

Considerando que a ação foi originalmente distribuída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, pleiteando o fornecimento dos medicamentos
RITALINA
(cloridrato de metilfenidato) 10 mg e
RISPERIDONA
1 ml, em razão do diagnóstico de autismo – (CID 10-F84), do autor, e o feito foi

redistribuído para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT com fundamento na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019, a devolução dos autos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática (ID 26296462) que indeferiu o pedido de efeito ativo/suspensivo que visava a manutenção da ação originária na Comarca de Pedra Preta.

Narra que interpôs Agravo de Instrumento em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n 1000954-19.2019.8.11.0022, que manejou como substituto processual da criança Jorge Luca Lima Sampaio, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, que declinou a competência para processar e julgar a referida ação à 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019.

Em suas razões o agravante pede a reforma da decisão sustentando que viola a competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e Juventude, fixada nos artigos 148, IV e 208, VII e §1º, da Lei Federal n.º 8.069/90, a qual só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de afrontar o princípio da reserva legal.

Afiança que ofende o disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe sobre a competência territorial do foro do local da situação da criança, em observância aos princípios do
Juiz imediato
e do
melhor interessa da criança,
corolário lógico dos primados da proteção integral e prioridade absoluta.

Nesse sentido, postula o deferimento da liminar recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de (ID 26296462), determinando o regular prosseguimento do feito junto à Vara Única da Comarca de Pedra Preta (ID 30372471).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 36562475).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 30372475).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática (ID 26296462) que indeferiu o pedido de efeito ativo/suspensivo que visava a manutenção da ação originária na Comarca de Pedra Preta.

In casu
, o agravante assevera que a decisão singular viola a competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e Juventude, fixada nos artigos 148, IV e 208, VII e §1º, da Lei Federal n.º 8.069/90, a qual só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de afrontar o princípio da reserva legal e ofende o disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe sobre a competência territorial do foro do local da situação da criança, em observância aos princípios do
Juiz imediato
e do
melhor interessa da criança,
corolário lógico dos primados da proteção integral e prioridade absoluta.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança
RMS nº 64531/MT
e nos autos dos recursos ordinários n.º 64.525e 65.286 e dos recursos especiais n.º 1.896.379/MT e 1.903.920/MT, procedeu à afetação da questão respeitante à
“Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”
à sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10).

Por sua vez, Estado de Mato Grosso suscitou questão de ordem, pretendendo o esclarecimento sobre a extensão da medida liminar concedida nos recursos ora citados, que procederam à afetação da questão à sistemática do referido Incidente de Assunção de Competência (2020/0235217-4).

Nesse sentido, o Relator Ministro Og Fernandes elucidou que a medida liminar em questão restringiu-se a: 1)
suspender a redistribuição
à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais,
cujo fundamento
, expresso ou implícito, seja a
Resolução 9/2019/TJMT;
2)
devolver aos juízos de origem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma;
3)
definir os juízes onde haviam sido originalmente propostas as demandas como provisoriamente competentes
para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; 4)
afastar a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim, resolveu a questão de ordem para esclarecer que não há qualquer determinação na medida liminar no que tange aos processos ajuizados pelas partes
originariamente
na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, os quais, portanto, poderão prosseguir normalmente no referido juízo, até determinação ulterior. (Decisão monocrática certificada - Publicação no DJe/STJ nº 3128 de
16/04/2021
. Código de Controle do Documento: a4105188-1438-46d9-a330-e0d4b0904c31).

Portanto, considerando que a ação foi originalmente distribuída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vara Única da Comarca de Pedra Preta, pleiteando o fornecimento dos medicamentos
RITALINA
(cloridrato de metilfenidato) 10 mg e
RISPERIDONA
1 ml, em razão do diagnóstico de autismo – (CID 10-F84), do autor, e o feito foi

redistribuído para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT com fundamento na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019, a devolução dos autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, em observância a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
RMS nº 64531/MT,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e retifico a decisão
de ID 26296462,

para devolver os autos ao juízo de origem, qual seja,
Vara Única da Comarca de Pedra Preta, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021